Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-40.2016.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002192-40.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Conversão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO HIROSSI ODA - CPF: 803.955.978-20 (RECORRIDO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0002192-40.2016.8.11.0008

Origem:
PRIMEIRA VARA DE BARRA DO BUGRES

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

ANTONIO HIROSSI ODA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

LICENÇA PRÉMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE
A
SERVIDORES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES POSTERIORES A 07/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
, julgando procedentes os pleitos autorais (processo físico, digitalizado, ID 8889462/PJe2).

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) a parte reclamante não tem direito a conversão de sua licença prêmio em pecúnia; b) o direito não gozado não gera indenização, visto que a conversão é expressamente vedada por
lei;
c)
a conversão
não é devid
a
, pois a parte reclamante não
formulou
o pleito administrativamente, já que não tem como a Administração Pública saber quando teria direito a aposentadoria; e) o índice de reajuste deve ser retificado para que se adote a TR até a data de 25 de margo de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E. Requereu o provimento do recurso para julga
r
improcedente
s
os pleitos autorais.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Interesse processual.
As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há

que
se
falar

em

ausência
de interesse processual,
devendo
ser
observado
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
conforme

assegurado
no art. 5o,
inciso
XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021).
O
ajuizamento de ação visando garantir o
direito ao
recebimento do
abono de permanência não
exige a apresentação
de prévio requerimento administrativo.

5.
Conversão
de
licença-prêmio

em

pecúnia
.
Embora
o art. 2o da Lei
Complementar
Estadual 59/1999
vede
a
conversão
da
licença

prêmio

em

pecúnia
,
n
a

impossibilidade
de
sua

fruição
,
como
no
caso
de
inatividade
, a
conversão
é
necessária
para que
não

haja

enriquecimento

ilícito
do Estado (Tema 1086 do STJ
em

Recurso

Repetitivo
e
Súmula
8 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso
em

matéria
da Fazenda Pública).
N
esse
sentido:
N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024.
Sobre a questão, bem registrou
o
juiz
de
primeiro

grau
que
:
"
A
jurisprudência
é
assente
no
sentido
de que, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
,
viável
a
pretensão

indenizatória

veiculada

por

servidor

aposentado
que,
por

qualquer

motivo
,
não

desfrutou
da
licença-prêmio

quando

em

atividade
. Assim,
não

vinga

a

alegação
de
ausência
de lei,
porque
o
fundamento

jurídico

encontra
-se no
âmbito
da
responsabilidade
civil.
"

6.
Atualização
da
condenação
.

Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.

Nas
condenações

judiciais
,
proferidas
a
partir
de 07/2009,
referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
os

juros
de mora
serão

calculados
pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e a
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

7.

Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024